Tribunal: TJDFT
Processo: 0007340-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007340-38.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODETE MARIA DE OLIVEIRA, PATRICIO DA SILVA MACIEL, PAULINO SANTANA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório não está arquivado, pois há credores com valores a receber. Além disso, o precatório tramita em formato eletrônico, o que permite a consulta dos autos a qualquer momento pelo credor. Portanto, nada há a prover em relação ao requerimento ID 26020873. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios